Tribunal: TJDFT
Processo: 0725481-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725481-46.2023.8.07.0001 RECORRENTE: EDITORA E LIVRARIA CONHECIMENTO LIBERTA LTDA RECORRIDO: JULLYENE CRISTINE LINS ROCHA, ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONFLITO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. LIBERDADE DE IMPRENSA X DIREITO DE IMAGEM. TÉCNICA DA PONDERAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PROPORCIONALIDADE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO NÃO ABSOLUTO. PROGRAMA JORNALÍSTICO. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR. CONTEÚDO OFENSIVO, CALUNIOSO E DIFAMATÓRIO. INFORMAÇÕES INVERÍDICAS. DESINFORMAÇÃO. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O caso dos autos revela evidente tensão entre princípios constitucionais basilares: de um lado, a liberdade de expressão, consubstanciada na liberdade da imprensa em informar a sociedade acerca dos fatos que permeiam o cotidiano e, principalmente, as questões revestidas de interesse público; de outro, o direito à intimidade e preservação da imagem do indivíduo, de modo que a resolução da questão exige a utilização da técnica da ponderação de princípios constitucionais, mediante a qual, diante da colisão entre dois princípios, atribui-se maior peso a determinado princípio em relação a outro, considerada a situação objetiva que baliza a decisão, permitindo a solução do conflito normativo que seria insuperável pela utilização das formas hermenêuticas tradicionais, observando, sobretudo, o princípio da proporcionalidade. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 130, no exercício da técnica de ponderação dos princípios constitucionais colados em debate, estabeleceu a plena liberdade de imprensa, ficando proibida qualquer tipo de censura prévia, contudo, deixou clara a possibilidade de responsabilização civil decorrente da ofensa aos direitos da personalidade que, porventura, vierem a ser desrespeitados no âmbito da atuação jornalística. 2.2. Recentemente, a Suprema Corte, no julgamento do RE 1075412/PE (Tema de Repercussão Geral no 995), estabeleceu a seguinte tese, aplicável à controvérsia em questão: 1. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. 2. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se: (i) à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação; e (ii) o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios. 3. A liberdade de imprensa, embora goze de uma posição preferencial da liberdade de expressão, não pode ser entendida como um direito absolutamente livre de qualquer limite ou restrição, sendo possível, ainda que excepcionalmente, a sua ponderação com fundamento na salvaguarda da dignidade da pessoa humana, sobretudo, quando verificada a afronta aos direitos da personalidade do indivíduo, considerando o direito à intimidade garantido pela ordem constitucional vigente (art. 5o, X da CF). 4. No caso em apreço, verificou-se que a atuação jornalística deixou de observar esses importantes instrumentos balizadores da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa, na medida em que acabou imputando ao autor a prática de crimes que já foram objeto de análise por parte do Poder Judiciário, dos quais restou absolvido. Além disso, direcionou ao apelante adjetivos como: perigoso, perseguidor, vingativo, pessoa ruim e sem escrúpulos. 4.1. O conteúdo do programa jornalístico discutido nos autos acaba causando desinformação, na medida em que veicula o arquivamento da denúncia contra o autor, Deputado Federal, pela Suprema Corte, contudo, descredibiliza a decisão judicial, levando a crer que o arquivamento da denúncia se deu por pressão política, colocando em xeque a imparcialidade da Decisão judicial o que, sem a apresentação de qualquer prova que corroborasse sua tese, acabou por veicular conteúdo inverídico, extrapolando, portanto, o limites constitucionais relativos à liberdade de informar. 4.2. A entrevista concedida pela 2a ré possui evidente conteúdo ofensivo, proferido com a intenção de atingir a honra do autor, imputando-lhe características pejorativas e rememorando acusações por crimes dos quais o apelante já havia sido absolvido por decisão Supremo Tribunal Federal, não havendo, por parte dos apresentadores do programa, qualquer ponderação ou exercício do dever de cuidado para informar ao telespectador a existência de decisão absolutória em relação aos fatos que estavam sendo narrados pela entrevistada, atraindo, portanto, a aplicação do item 2 da tese firmada pelo STF no Tema de Repercussão Geral no 995. 5. O conteúdo do programa jornalístico questionado por meio do presente feito possui claro intuito difamatório e injurioso, que acabou por extrapolar o exercício da liberdade de imprensa, causando dano à honra e à imagem do apelante, o que permite a responsabilização pelos danos materiais e morais decorrentes do exercício abusivo do direito à liberdade de expressão. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 944 do Código Civil, pois o conteúdo indenizatório seria desproporcionalmente elevado. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação ao artigo 5o, incisos IV, IX e XIV, da Constituição Federal, sustentando que a matéria se inclui no âmbito de proteção do direito à liberdade de expressão, da livre manifestação do pensamento e do acesso amplo à informação. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 944 do CC, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ: “Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pela Corte de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial.” (AgInt no REsp n. 2.160.388/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024). O recurso extraordinário, por seu turno, não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 5° da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque é firme o entendimento do STF no sentido de que “Para rever a compreensão do acórdão recorrido acerca da existência de dano moral seria necessário o reexame do conjunto probatórios dos autos, inviável ante o óbice da Súmula 279/STF.” (ARE 1501200 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-10-2024 PUBLIC 02-10-2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009